Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-90.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002419-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 26.875.998/0001-61 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
— NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE OU DA PROPORCIONALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a eficácia de ato administrativo, quando ausentes indícios de violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade ou da razoabilidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
W
.
F
.
Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda
.
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido subsidiário de redução e antecipação de tutela
proposta contra o
Município de Carlinda
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, requereu “
a suspensão da exigibilidade do pagamento e a execução no valor da multa imposta, na quantia de R$ 76.500,00 (setecentos e seis mil e quinhentos reais) e da suspensão da advertência de não poder licitar pelo período de 2 (dois) anos, eis que exacerbada e desproporcional, já que a empresa sobrevive de licitações
”.

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, conforme “
evidenciada na própria ata firmada entre as partes em que prevê uma penalidade mais branda, iniciado pela advertência ao fornecedor, conforme previsão na Cláusula 8.2, alínea b e c, da referida Ata de Registro, da qual não ocorreu, ferindo, portanto, o contrato assinado
”. Além disso, “
o boleto já foi emitido para pagamento, podendo ser executado a qualquer instante pelo ente público
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 157722153).

Não há contrarrazões (Id. 164661665).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 165521181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Nestes termos, em que pese o argumento do requerente de que ‘os valores estabelecidos em Ata se encontravam muito abaixo do preço do mercado, logo, tornava inviável a continuidade da entrega dos produtos, pois geraria prejuízos irreparáveis a saúde financeira da parte autora’, vê-se que a decisão proferida pela Municipalidade encontra respaldo contratual, não competindo ao juízo adentrar na análise do mérito das penalidades aplicadas ao requerente, ao menos não neste momento processual.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, indefiro o pedido de tutela de urgência.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 12/01/2023 [...]. (Id. 157622695 – fls. 5).

W
.
F
.
Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda
. participou do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 81, de 10 de dezembro de 2021, do Município de Carlinda, tipo maior percentual de desconto por item, cujo objeto consiste no “
registro de preços para futura e eventual aquisição de peças originais, genuínas e acessórios de primeira linha e sem uso, independentemente de marcas e categorias destinadas aos reparos de veículos leves e utilitários, motocicletas, ônibus, pesados, trator agrícolas, equipamentos e maquinários da frota municipal de Carlinda – MT
” (Primeira Instância, Id. 111900284 – fls. 1), e restou declarada vencedora em relação aos lotes n
os
2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29, conforme quadro abaixo:

Lote

Descrição

Desconto inicial da agravante

Desconto final da agravante (lance vencedor)

2

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha, para veículos da marca Volkswagen, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

52,01%

10

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha, para veículos da marca Ford, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

61%

11

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha, para veículos da marca Internacional, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

20,99%

15

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Massey Ferguson, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

60,01%

16

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca New Holland, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

57,99%

17

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Budny, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

10,04%

18

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Ls Tractor, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

13,04%

20

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Caterpillar, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

59,99%

21

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Komatsu, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

69,01%

22

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca XCMG, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

48,01%

23

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Tatu, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

17,01%

24

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Cremasco, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

17,08%

25

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha para marca Baldan, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

13%

26

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha, para veículos da marca SR, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

10,01%

29

Peças e acessórios originais, genuínas e acessórios de 1ª linha, para veículos da marca J Colombo, bem como outros desta mesma marca, que vierem a ser agregados a frota do patrimônio da prefeitura

10%

10,01%

É de se esclarecer que, o quadro acima foi criado a partir de informações retiradas do
relatório de lances
(documento anexado à contestação, Primeira Instância, Id. 111900285)

e do Anexo I do edital do certame (documento anexado à contestação, Primeira Instância, Id. 111900284 – fls. 23/34), observado que os citados documentos não foram anexados à inicial, aliás, registre-se, não houve apresentação de cópia integral do processo licitatório e do processo administrativo nº 15/2022.

Em 12 de janeiro de 2022, houve a celebração da Ata de Registro de Preços nº 19/2022 (Primeira Instância, Id. 102621178), com prazo de validade de doze (12) meses, a contar de 12 de janeiro de 2022, observado que não houve a juntada do documento original subscrito pelas partes.

O Município de Carlinda expediu
requisição de compra
nº 2425/2022 (documento anexado somente à contestação, Primeira Instância, Id. 111901450), datada de 5 de abril de 2022, para que W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda. fornecesse diversos produtos para manutenção do trator da marca “Massey Ferguson”, com desconto de sessenta inteiros e um centésimo por cento (60,01%), no valor total de R$ 5.552,31: cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos.

No entanto, W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda. não os teria fornecido, ante o
requerimento de

desistência

da ata de registro de preços
, datado de 11 de abril de 2022 (sem indicação da data de recebimento pelo Município, ausente protocolo no corpo do referido documento), fundamentado na circunstância de que, “
A referida desistência da proposta dá-se pelo fato de que a empresa vencedora não conseguirá se comprometer com o fornecimento da quantidade de peças contratadas pelo saldo estabelecido, e, por se tratar de uma ata de registro de preços com o fornecimento contínuo por demanda pelo período de 1 (um) ano, se torna totalmente inviável
” (Primeira Instância, Id. 102621176 – fls. 2); razão da instauração do processo administrativo para apurar a conduta da empresa.

A Portaria de instauração nº 177, de 12 de abril de 2022, editada pelo Prefeito do Município de Carlinda, publicada no Diário Oficial em 13 de abril de 2022, está assim redigida:

Art. 1º - Instaurar processo administrativo em face da empresa promitente fornecedora W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 26.875.998/0001-61, para apurar o descumprimento da Ata de Registro de Preços quanto ao prazo de entrega dos produtos, contidos na Requisição de Compra nº 2425/2022.

Parágrafo único. No curso do processo administrativo disciplinar fica resguardado o direito a ampla defesa e contraditório, estando a empresa sujeita as penalidades prevista na Lei Municipal nº. 1.182/2019 e a Lei Federal n.º 8.666/1993.

Art. 2º - Designar a Comissão Processante Permanente instituída pela Portaria n.º 270 de 30 de setembro de 2019 para conduzir e processar o feito.

Art. 3º - Dispensar os servidores ora designados de suas atividades funcionais apenas nos horários de trabalho de coleta de provas e para elaboração do relatório final.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007267-36.2022.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 102621187 – fls. 1).

W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda. apresentou defesa administrativa, subscrita pelo advogado Jônatas Peixoto Lopes, enviada por correspondência eletrônica (“e-mail”), na data de 26 de abril de 2022, à Comissão Processante Permanente (Id. 157622683), na qual alega que “
não conseguirá se comprometer com o fornecimento da quantidade de peças contratadas pelo saldo estabelecido, e, por se tratar de uma ata de registro de preços com o fornecimento contínuo por demanda pelo período de 1 (um) ano, se tornaria totalmente inviável, sob pena de prejuízos financeiros irreparáveis
” (Primeira Instância, Id. 102621189 – fls. 2).

Por sua vez, o Prefeito do Município de Carlinda, ao proferir a decisão administrativa (Id. 157622685) que aplicou a W. F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda. sanção de multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da ata de registro de preços (R$ 765.000,00: setecentos e sessenta e cinco mil reais), o que corresponderia a R$ 153.000,00: cento e cinquenta e três mil reais, bem como a de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois (2) anos, em razão da inexecução do objeto da Ata de Registro de Preços do Município de Carlinda nº 19, de 12 de janeiro de 2022, adotou os fundamentos do relatório conclusivo da Comissão Processante Permanente (Id. 157622686), fundamentação
per relationem
, admitida em processo administrativo: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

No essencial, os fundamentos do relatório conclusivo da Comissão Processante Permanente:

[...] A promitente fornecedora não entregou os itens solicitados por meio da Requisição de Compras nº 2425/2022, o que está em desacordo com o pactuado na Ata de Registro de Preços nº 019/2022 e viola as Cláusulas Quinta e Sexta [...].

Muito embora a empresa tenha informado impossibilidade de realizar a entrega dos itens pelo fato do valor dos mesmos estar abaixo do praticado o mercado, não há que se vislumbrar como correta tal afirmação, visto que a própria recorrente procedeu à oferta de lances durante o procedimento licitatório, elevando o percentual de desconto dos itens que a ela foram adjudicados por meio da Ata de Registro de Preços nº 019/2022.

Há que se considerar também, que a Ata de Registro de Preços em questão data do dia 12 de janeiro de 2022, ou seja, data recente.

Ademais, a promitente fornecedora argumenta impossibilidade ocasionada pelo baixo preço dos itens em relação ao mercado, porém em momento nenhuma acosta provas que fundamentem tal afirmação.

[...]

Portanto, não há que se falar em defasagem do preço em relação ao mercado, posto que o preço fixado para a compra em questão, se encontra atualizado com o praticado (
sic
) mercado.

A empresa alega que sua solicitação de desistência é motivada pelo fato de que não poderá se comprometer com o fornecimento de tais itens, no entanto, deve-se destacar que a promitente fornecedora já firmou tal compromisso por meio da Ata de Registro de Preços nº 019/2022. Portanto, quando não procedeu à entrega dos itens solicitados a mesma deixou de cumprir com o compromisso estabelecido por meio da referida ata.

Da mesma forma, a fundamentação utilizada pela promitente fornecedora quanto à desistência da proposta não se aplica ao caso em tela, visto que neste momento não se trata mais de desistência de proposta apresentada no procedimento licitatório, mas sim de desistência a Ata de Registro de Preços, já firmada e celebrada entre este Município e a promitente fornecedora.

Destaca-se que a promitente fornecedora deveria ter se atentado ao valor fixado para os itens durante sua participação no procedimento licitatório ou antes de firmar seu compromisso por meio da Ata em questão, o que não o fez. Da mesma forma, assim como já mencionado, poderia solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro a fim de sanar a diferença entre o valor dos itens e o preço de mercado, o que não o fez. [...]. (Id. 57622686 – fls. 3/5).

Já o recurso administrativo restou parcialmente provido para reduzir o valor da multa para dez por cento (10%) incidente sobre o valor da ata de registro de preços (R$ 765.000,00: setecentos e sessenta e cinco mil reais), o que corresponderia a R$ 76.500,00: setenta e seis mil e quinhentos reais, mantida a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois (2) anos, conforme decisão administrativa prolatada, em 12 de setembro de 2022, pelo Prefeito do Município de Carlinda, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] Referente ao valor fixado para a multa, a Ata de Registro de Preços por meio da qual a recorrente se comprometeu a fornecer os itens é clara ao prever os critérios de aplicação [...].

Nesse sentido, seja pela inexecução total ou parcial, a multa é aplicada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, observado o parâmetro estabelecido.

Portanto, seguindo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o limite de até 20% (vinte por cento), a Comissão Processante Permanente entendeu pela aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, o qual foi adotado pela autoridade julgadora.

Da mesma forma, respeitando o máximo de 02 (dois) anos de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, a comissão entendeu por suspender temporariamente a promitente fornecedora, pelo período de 02 (dois) anos.

Comprovada a ocorrência de infração a dispositivos contratuais e a responsabilidade da Contratada perante as faltas aqui apuradas, considerando a finalidade educativa da penalidade e em respeito a sua devida aplicação, seguindo critérios de proporcionalidade e razoabilidade bem como as disposições legais pertinentes, é plausível a modificação do valor da multa, visto que a fornecedora realizou a entrega de parte das requisições.

Diante disso, decido pelo acolhimento parcial do recurso interposto para:

a) reduzir a multa para 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, ou seja, sobre R$ 765.000,00, o que corresponde a R$ 76.500,00.

Por fim, mantenho as demais penalidades da decisão adotada por esta administração. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007267-36.2022.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 102621181 – fls. 8/11).

No caso, consoante está posto nas decisões administrativas, a alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações firmadas na Ata de Registro de Preços do Município de Carlinda nº 19, de 12 de janeiro de 2022, decorreria de conduta da própria agravante, que teria ofertado, no processo licitatório,
elevados descontos
nos preços dos produtos a serem fornecidos ao Município de Carlinda.

De fato, o subitem 5.2 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 81, de 10 de dezembro de 2021, do Município de Carlinda, estabeleceu o percentual mínimo de desconto em dez por cento (10%), (edital, Primeira Instância, Id. 111900284 – fls. 26), todavia, a agravante ofertou, para seis (6) dos (15) lotes, descontos que ultrapassam cinquenta por cento (50%).

Por outro lado, a Comissão Processante Permanente e o Prefeito do Município de Carlinda bem explicitaram que inexiste justo motivo para o descumprimento das obrigações firmadas na Ata de Registro de Preços do Município de Carlinda nº 19, de 12 de janeiro de 2022, visto que a agravante, no curso do processo administrativo, não teria demonstrado a existência do alegado prejuízo que decorreria do valor de venda dos produtos inferior ao preço de mercado.

Ademais, ainda que fosse a hipótese, cabia a ela requerer, na forma prevista na cláusula nona (9ª) da Ata de Registro de Preços do Município de Carlinda nº 19, de 12 de janeiro de 2022, o reajuste de preços decorrente da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

9.3.
A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento
.

9.4.
À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela
.

9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. (cláusula nona da ata de registro de preços, Processo Judicial Eletrônico nº 1007267-36.2022.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 102621178 – fls. 11/12). [sem negrito no original]

Quanto à penalidade decorrente da inexecução contratual, a Ata de Registro de Preços do Município de Carlinda nº 19, de 12 de janeiro de 2022, dispõe que:

8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto desta licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato/ARP
;

c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos
;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007267-36.2022.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 102621178 – fls. 9). [sem negrito no original]

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicada ao Edital de Pregão Eletrônico nº 81, de 10 de dezembro de 2021, do Município de Carlinda, por força do subitem 1.2 deste, preceitua que:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II -
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
;

III -
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. [sem negrito no original]

Assim, à primeira vista, o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que foi assegurado à agravante o contraditório e a ampla defesa. Também, a sanção de multa de dez por cento (10%) sobre o valor da ata de registro de preços (R$ 765.000,00: setecentos e sessenta e cinco mil reais), o que corresponderia a R$ 76.500,00: setenta e seis mil e quinhentos reais, bem como a de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois (2) anos, está no rol das penalidades admissíveis, a afastar, a princípio, a existência de ilegalidade da medida, observado que não compete ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, com a finalidade de examinar a escolha do administrador em relação às sanções previstas no contrato administrativo e na lei, presente decisão administrativa fundamentada que atende, em tese, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...] Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1271057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2017).

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência, com a finalidade de sustar a eficácia do ato administrativo impugnado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023